Tribunal: TJES
Processo: 0000610-29.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000610-29.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JANILTON DA CONCEICAO SENRA e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000610-29.2020.8.08.0014

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

APELADOS: JANILTON DA CONCEIÇÃO SENRA E OUTROS (+3)

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
e outros

em face da r. sentença de fls. 236/237-v que acolheu os Embargos à Execução opostos por
JANILTON DA CONCEIÇÃO SENRA (+3)
em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
-
BANESTES S/A.

Em suas razões, fls. 242/255, o recorrente aduz, em breve síntese,
a)
que a sentença padeceria de vício de ausência de fundamentação,
b)
que a decisão liminar proferida nos autor de n. 0001519-08.2019.8.08.0014 a qual suspendeu a exigibilidade da dívida expressada na Cédula de n. 17.177.000349-5 teria alcance restrito ao embargante
JANILTON DA CONCEIÇÃO SENRA
, sob a justificativa de que apenas ele atuou no polo ativo da referida demanda;

e não os demais embargantes;
c)
que a decisão proferida nos mencionados autos não seria definitiva, razão pela qual seria prematuro o julgamento de mérito que acolheu os presentes embargos e reconheceu a inexigibilidade do título executivo (Cédula n. 17.177.000349-5).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, às fls. 261/274, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Para melhor compreensão dos fatos, faço breve resumo do feito.

Cuida-se, na origem, de embargos à execução opostos por
JANILTON DA CONCEIÇÃO SENRA
,
JOVALDIR MODESTO AVANCINI
e
LELIA SOEIRO SENRA
, referente à ação de execução tombada sob o n. 0004632-67.2019.8.08.0014, tendo como título executivo a Cédula de Crédito Bancário n.
17.117.000349-5
, emitida em 27.06.17, a qual advém de renegociação da Cédula de n.
15.117.000277-7
, emitida em 23.01.15.

Cabível esclarecer que o embargante
JANILTON DA CONCEIÇÃO SENRA
anteriormente ajuizou ação requerendo liminarmente a suspensão da exigibilidade da cédula (n.
17.117.000349-5
), pleito o qual foi acolhido em sede de decisão liminar.

No presente feito, os embargantes aduziram, em suas razões, que
i)
a obrigação é inexigível em razão da decisão liminar proferida nos autos n° 0001519-08.2019.8.08.0014;
ii)
que seria inexigível a obrigação dada a aplicação da Resolução nº 4660 do Conselho Monetário Nacional;
iii)
seria inexequível o documento trazido, por não preencher os requisitos da MP 1925-15/2000; e
iv)
haveria excesso de execução.

Em sede de impugnação aos embargos à execução, o embargado suscitou, preliminarmente, ausência de interesse e impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, pugnou pela inaplicabilidade do CDC ao presente feito, bem como alegou:
a)
que o documento apresentado é título executivo extrajudicial, b) que inexiste direito subjetivo ao alongamento da dívida,
c)
ausência de subsunção do feito à Res. 4660/2018,
d)
inaplicabilidade da teoria da imprevisão, e
e)
ausência de obrigatoriedade da renovação do contrato.

Em sentença, o juízo primevo rejeitou as preliminares arguidas pelo embargado, e acolheu os embargos à execução sob o fundamento de que o título executivo representado pela Cédula n. 17.117.000349-5 não é exigível, em decorrência da decisão limiar proferida nos autos de n. 0001519-08.2019.8.08.0014.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que não prospera a alegação do apelante de que a r. sentença teria incorrido em vício por ausência de fundamentação, por supostamente ter deixado de apreciar outros argumentos deduzidos no processo.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o juiz não está adstrito a se manifestar em relação a toda argumentação trazida ao processo, apenas aos pontos suficientes a infirmar seu convencimento.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. PNPDEC. LEI Nº 12.608/2012. DIREITOS FUNDAMENTAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTEVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPICIONALIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação:
Não é nula a sentença que se funda em fundamentos outros que não aqueles alegados pela parte, sobretudo quando alcançada conclusão resolutória da lide, embasada em provas cujo convencimento levou a análise de questões de fato e de direito com prolação de sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial. Ressalte-se que cabe ao órgão julgador enfrentar a questão posta em juízo, sendo desnecessário pronunciamento expresso acerca dos dispositivos apontados pelas partes. Ademais, a fundamentação constante da decisão embargada é suficiente para dar-lhe embasamento, e o órgão julgador não é obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos da parte, podendo deixar de analisar alguns quando a apreciação dos demais der ensejo à formação do seu convencimento
. (...) (TJES; APL-RN 0031026-53.2016.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 10/05/2022; DJES 30/05/2022)

_________________________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS CONTRATANTES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESILIÇÃO ANTES DE FINDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO MEDIANTE ARBITRAMENTO. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNDIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujo provimento é pleiteado mediante razões que impugnam racionalmente a sentença recorrida. II.
Pronunciamento judicial que contém fundamentação idônea atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil. III. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
(...) (TJDF; APC 07023.82-57.2017.8.07.0001; Ac. 161.5474; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 08/09/2022; Publ. PJe 07/11/2022)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. I.
Ausência de fundamentação da sentença. Nulidade afastada. Fundamentação suficiente. O direito brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente, não sendo o julgador obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente fundamentação
. (...) (TJGO; AC 5456605-68.2019.8.09.0082; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Ana Cristina Ribeiro Peternella França; Julg. 03/11/2022; DJEGO 07/11/2022; Pág. 7851)

Tendo em vista que a fundamentação constante em sentença é suficiente, não há que se falar em
error in procedendo
.

A respeito da alegação do apelante de que o acolhimento dos embargos seria prematuro, por não ser definitiva a decisão que tornou inexigível o título executivo representado pela cédula n. 17.117.000349, entendo não encontrar respaldo.

A concessão da medida liminar nos autos nº

0001519-08.2019.8.08.0014
, a qual permanece hígida até então, se deu por decisão proferida em 23.04.2019 (publicada em 06.05.2019), enquanto a ação de execução tombada sob o n. 0004632-67.2019.8.08.0014 foi ajuizada em 04.06.2019.

Em outros termos, o título executivo era inexigível no momento do ajuizamento da execução, vez que a decisão liminar foi proferida e publicada anteriormente.

A respeito de exigibilidade do título executivo, leciona Marcelo Abelha:

“Se o título ainda não é exigível, não é possível que possa ser executado. Esse é um dos requisitos do título (liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação). (...) A inexigibilidade é fenômeno ligado diretamente ao interesse de agir na execução. Título representativo de direito ainda não exigível não atende às prescrições do art. 786 do CPC e, portanto, não fez nascer ainda a pretensão insatisfeita que movimenta a relação executiva. A inexigibilidade, sabe-se, não é do título, e se afigura como requisito da necessidade da tutela executiva, porque o que não está exigível nem se quer pode se afirmar ser insatisfeito de modo a justificar a tutela estatal executiva.”

Consoante esclarecido, a exigibilidade é pressuposto para o desenvolvimento válido do processo e para prestação da tutela buscada na ação de execução, e, por essa razão, deve ser comprovado no momento da propositura.

Por isso, não merece acolhimento à alegação do apelante de que a suspensão da exigibilidade do título executivo não foi confirmada em sentença, tendo em vista que o pressuposto estava ausente quando do ajuizamento da execução.

Nessa linha, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO.
Medida liminar concedida em ação de conhecimento antes do ajuizamento da execução. Pressupostos do título executivo não preenchidos. Consequente nulidade da execução. Artigos 783 e 803, I e III, do CPC.
Impossibilidade de suspensão do feito até resolução da condição. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJPR; ApCiv 0000205-02.2021.8.16.0154; Santo Antônio do Sudoeste; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 18/07/2022; DJPR 19/07/2022)

Por fim, também não prospera o argumento do apelante de que a decisão liminar de suspensão de exigibilidade da cédula de crédito não aproveitaria os demais embargantes.

Não há vedação legal de que a coisa julgada se estenda a terceiros. Pelo contrário, o art. 506 do CPC aduz que, em que pese a coisa julgada operar entre as partes litigantes, não poderá prejudicar a terceiros.

Para além, os tribunais pátrios já possuem entendimento no sentido de que os efeitos da coisa julgada podem alcançar terceiros. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CEDAE E ÁGUAS DO RIO. Condomínio um único hidrômetro. Sentença proferida em face de cedae determinando que a concessionária efetue a cobrança pelo consumo de água com base no registrado pelo hidrômetro, se abstendo de realizá-la com base na aplicação da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas. Posterior assunção dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário pela águas do rio. Decisão que indefere sua intimação para realização da cobrança nos moldes da sentença alegação da águas do rio de que não pode ser responsabilizada em razão da coisa julgada e de seus limites subjetivos que não merece acolhimento.
Não obstante a coisa julgada apenas opere entre as partes que participaram de determinado processo, os efeitos de sentença podem alcançar terceiros, em especial aqueles que possuem alguma vinculação com o objeto da ação.
(...) (TJRJ; AI 0026808-71.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Denise Nicoll Simões; DORJ 09/11/2022; Pág. 342)

No caso em tela, não seria razoável que a inexigibilidade do título executivo operasse apenas em relação a um dos devedores, restando exigível em relação aos demais, e, consequentemente, prejudicando-os.

Firme nessas considerações
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000610-29.2020.8.08.0014

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

APELADOS: JANILTON DA CONCEIÇÃO SENRA E OUTROS (+3)

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO A SE MANIESTAR A RESPEITO DE TODA ARGUMENTAÇÃO - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EM DECISÃO LIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA EXECUÇÃO – COISA JULGADA NÃO PODE PREJUDICAR A TERCEIROS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegação do apelante de que a r. sentença teria incorrido em vício por ausência de fundamentação, por supostamente ter deixado de apreciar outros argumentos deduzidos no processo. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o juiz não está adstrito a se manifestar em relação a toda argumentação trazida ao processo, apenas aos pontos suficientes a infirmar seu convencimento.

2. A exigibilidade é pressuposto para o desenvolvimento válido do processo e para prestação da tutela buscada na ação de execução, e, por essa razão, deve ser comprovado no momento da propositura. Por isso, não merece acolhimento à alegação do apelante de que a suspensão da exigibilidade do título executivo não foi confirmada em sentença, tendo em vista que o pressuposto estava ausente quando do ajuizamento da execução.

3. Não há vedação legal de que a coisa julgada se estenda a terceiros. Pelo contrário, o art. 506 do CPC aduz que, em que pese a coisa julgada operar entre as partes litigantes, não poderá prejudicar a terceiros. Para além, os tribunais pátrios já possuem entendimento no sentido de que os efeitos da coisa julgada podem alcançar terceiros.

4. No caso em tela, não seria razoável que a inexigibilidade do título executivo operasse apenas em relação a um dos devedores, restando exigível em relação aos demais, e, consequentemente, prejudicando-os.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso para negar-lhe provimento.